Tribunal: TJMT
Processo: 1005824-13.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005824-13.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JAKSON JESUS MARQUES - CPF: 063.461.011-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO DE PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.303.701-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARINES FORTES DE BARROS - CPF: 177.239.901-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO -
AFASTAR MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO, NÃO APREENSÃO DA ARMA – INEXIGIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS - PROVAS TESTEMUNHAIS – READEQUAÇÃO DA PENA BASE - AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VIABILIDADE EM PARTE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO OPERADA PARA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

No tocante a vetorial das
consequências
do crime, a fundamentação utilizada afigura-se inidônea, uma vez que o “
prejuízo sofrido
”, se não ultrapassar a normalidade, é elementar do próprio crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação interposto pela defesa de JAKSON JESUS MARQUES e LUIZ FERNANDO DE PAULA FERREIRA DA SILVA, no tocante a dosimetria da pena aplicada pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-os como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, imputando-lhes as seguintes penas:

- JAKSON JESUS MARQUES – 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa;

- LUIZ FERNANDO DE PAULA FERREIRA DA SILVA – 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas razões, a defesa requer o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo.

Para o apelante Jakson, pede a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, readequando a pena base ao mínimo legal permitido, com a consequente adequação da pena de multa. (Id. 104227783).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 104227788).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, com a readequação da pena imposta ao Apelante Jackson Jesus Marques. Vejamos:

Sumário: Acusados condenados pela prática do crime roubo qualificado – Inconformismo da defesa – pretendida a exclusão da causa de aumento de uso de arma de fogo – inviabilidade – utilização de arma de fogo imputada desde a fase inquisitorial – vítima que confirma a visualização da arma na cintura do Apelante Jackson no momento da abordagem – prescindibilidade de apreensão – Reforma da primeira fase da dosimetria da pena em relação ao Apelante Jackson – exclusão da negativação de circunstâncias judiciais – circunstâncias do crime – inviabilidade – negativação devidamente fundamentada – existência de elementos concretos nos autos – fundamentação em conformidade com o entendimento desse Tribunal - consequências do crime – viabilidade – ausência de provas do prejuízo sofrido pela vítima – valor informado em audiência que não ultrapassa a normalidade do tipo - readequação da pena corporal e de multa -
Pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.
”
(Id. 109202995).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JAKSON JESUS MARQUES e LUIZ FERNANDO DE PAULA FERREIRA DA SILVA, no tocante a dosimetria da pena aplicada pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-os como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, imputando-lhes as respectivas penas de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa; e – 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Narra a exordial acusatória (grifei): (Id. 104227714):

“
PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 1005824-13.2020.811.0042 – CÓDIGO TJMT 11913719 - SIMP Nº 005422- 008/2020 – QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020, POR VOLTA DAS 09:00 HORAS, NA AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, EM FRENTE AO PANTANAL SHOPPING, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo e em unidade de desígnios, os acusados JAKSON e LUIZ FERNANDO subtraíram para si e para outrem os seguintes bens :

- um carro da marca hyundai, modelo hb20, cor prata, placas QCF-8B04, de propriedade do terceiro FÁBIO AUGUSTO, que estava na posse da vítima MARINES.

- uma bolsa contendo cartões de banco e de lojas.

- R$510,00 (quinhentos e dez reais), em espécie.

- um celular da marca samsung, de cor preta e branca, tudo de propriedade da vítima MARINES.

02. Desponta dos autos inquisitoriais que, no momento em que a Ofendida estacionou o carro hb20 prata, foi abordada pelos denunciados JAKSON E LUIZ FERNANDO, que portavam arma de fogo, momento em que tiraram a Ofendida a força do veículo, subtraíram os bens acima descritos e empreenderam fuga no malsinado carro, em direção a Ponte de Ferro.

03. A polícia militar que havia sido acionada, obteve a localização do carro subtraído através do rastreador do celular que estava no interior do veículo, quando deslocaram para o local e encontraram os Acusados dirigindo o malsinado carro, na Avenida Coxipó Mirim.

04. Os autos revelam que os Acusados desobedeceram a ordem legal de parada dos policiais militares, empreenderam fuga e dirigiram de forma perigosa, porque jogaram o malsinado carro contra a viatura policial, causando danos no parachoque e parabrisas dianteiro, e assim colocou em risco a integridade corporal dos policiais militares e transeuntes.

05. Então, durante a perseguição policial, os policiais militares efetuaram disparos de arma de fogo contra os pneus do carro hb20 prata, momento em que Acusados perderam o controle do automóvel e entraram em uma região de mata no bairro Doutor Fábio 2, quando, afinal, os Denunciados desceram do carro, dispensaram a arma de fogo na mencionada mata e foragiram a pé.

06. Na sequência, os Acusados receberam voz de prisão pela polícia militar, quando resistiram as suas prisões, sendo necessário o uso da força policial para os seus algemamentos.

07. Afinal, parte dos bens subtraídos pelos Denunciados foi apreendida e encaminhada para a delegacia de polícia.

08. Infere-se dos autos que um dos tiros efetuados pela Polícia Militar, acertou a perna esquerda do denunciado JAKSON, acarretando-lhe lesões corporais de natureza leve, culminando no seu encaminhamento para o hospital municipal de Cuiabá, donde recebeu o final e breve atendimento médico, com alta hospitalar, conforme demonstram o receituário médico de ficha de atendimento nas fls. 92/93. 09.

Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados permaneceram em silêncio (fls. 29/31 e 35/37). 10. Contudo, os Acusados foram reconhecidos como sendo os autores do hediondo crime patrimonial.

11. No presente caso concreto, enquanto os acusados JAKSON E LUIZ FERNANDO eram flagranteados, foi analisado pelo Juízo de Custódia da Capital, que homologou o auto de prisão em flagrante delito, converteu a prisão flagracional do denunciado JAKSON em prisão preventiva; e, concedeu a liberdade provisória ao denunciado LUIZ FERNANDO, cumulada com monitoramento eletrônico.

12. É de se destacar que o acusado JAKSON utilizava tornozeleira de monitoração eletrônica, por determinação do douto juízo da 2ª vara criminal desta Capital, nos autos do processo executivo de pena nº 2001269-67.2019.8.11.0042, vez que Ele estava cumprindo pena no regime semiaberto desde o dia 24.10.2020, a demonstrar o seu desprezo pela lei, pelo Poder Judiciário, pela Sociedade e pela Vítima do caso concreto (DOC. 03).

13. Apenas uma parte dos bens subtraídos pelos Denunciados foi apreendida, devolvida e avaliada no total de R$45.357,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais), conforme vemos nas declarações da vítima nas fls. 23/24, auto de avaliação nas fls. 119 e extrato de consulta realizada no sítio eletrônico denominado americanas em anexo (DOC. 04).

14. Os anexos relatórios extraídos dos sistemas eletrônicos apolo-siap/TJMT e de execução unificada/SEEU, comprovam que o denunciado JAKSON é reincidente, porque possui condenação no crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima; disparo de arma de fogo, na forma tentada, e ainda, ostenta péssimos antecedentes criminais, vez que responde pelos crimes de roubos majorados por usos de armas de fogo, concursos de pessoas e restrição da liberdade da vítima e, ainda, corrupção de menores (DOC. 05).

(...)”

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
DECIDO.

A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 43985637 - Pág. 2) depoimentos das testemunhas (id. 43985637 - Pág. 4/12), em sede policial e, em juízo (id. 50430953 - Pág. 1/2), termo de reconhecimento de pessoa (id. 43985637 - Pág. 13) e termo de entrega (id. 43985637 - Pág. 14)

Por sua vez, os depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em juízo, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, a vítima
Marines Fortes de Barros, em juízo, informou ter sido abordada pelos réus, no momento em que estava atendendo seu celular dentro de seu carro. Confirmou que o réu Luís Fernando a puxou pelo braço e a jogou no chão, enquanto o réu Jakson aguardava em frente ao veículo com a mão na cintura simulando estar armado.

Informou, ainda, que Jakson levantou a camiseta e ela conseguiu ver que ele estava portando uma arma de fogo. Após, disse que os dois réus entraram no veículo e saíram para rumo ignorado. Por fim, ressaltou que seu veículo ficou danificado e só uma parte do dinheiro teria sido recuperada.

Outrossim, a testemunha Jaeder Saddan Vila Real Costa Santos, policial militar, informou, em juízo, ter recebido um chamado via CIOSP noticiando um roubo de um veículo em frente ao Shopping Pantanal. Diante das informações obtidas, narrou que conseguiram rastrear o celular da vítima que ficou dentro do veículo e efetuaram perseguição dos suspeitos.

Alegou que os réus, mesmo após receber ordem de parada, desobedeceram a determinação, não havendo outra alternativa a não ser efetuar disparos nos pneus do carro. Após os disparos, disse que os réus perderam o controle do veículo e fizeram com que parassem o automóvel. Alegou, ainda, que ao desembarcarem do veículo, os réus jogaram algo na mata. Por fim, confirmou não ter encontrado a arma de fogo, mas somente os objetos da vítima que estavam dentro do veículo.

Por outro lado, o réu Luiz Fernando de Paula Ferreira da Silva, ao ser ouvido em juízo, confessou ter abordado juntamente com o corréu Jakson, a vítima Marines. Informou ter sido ele o indivíduo que puxou a vítima para fora do carro. Confirmou, ainda, que o corréu Jakson teria ficado do lado de fora do veículo dando cobertura. Alegou que após a subtração do veículo, eles foram para a Ponte de Ferro e, logo após, a polícia os perseguiu e começaram a atirar sem motivo algum. Informou que o pneu do carro teria estourado, sendo o motivo da perda do controle da direção que ocasionou sua detenção e de seu comparsa.

Igualmente, o réu Jakson confessou a prática delitiva informando os mesmos detalhes prestados pelo corréu Luiz. No entanto, refutou a alegação de que estaria portando uma arma de fogo, conforme alegou a vítima. Disse que que apenas simulou estar armado e que a ofendida teria visto uma carteira de cigarro, em sua cintura, ao invés de uma arma de fogo.

Desta forma, da análise detida dos depoimentos prestados pelas testemunhas e vítima em sede extrajudicial e, em juízo, e sobretudo, em atenção à confissão dos réus, constata-se a existência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório em face deles.

No que se refere à majorante descrita no art. 157, §2º-A, inciso I, esta restou devidamente comprovada durante a instrução criminal, conforme depoimento da vítima Marines, no sentido de que o réu Jakson estava portando uma arma de fogo, a qual não foi apreendida.

Ademais, para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego, conforme se verificou nos autos pelo depoimento da ofendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, I, II E V, C/C ART. 70, CP) - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI Nº. 10.826/03) – DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 311, CTB) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. RECURSO DE JOSE CLAUDIO – 1.1. ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 1.2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DIREÇÃO PERIGOSA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA COERENTE SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES – DECLARAÇÕES HAMÔNICAS DAS TESTEMUNHAS COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS – 1.3. ALMEJADO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE SUBMISSÃO DA ARMA A PERÍCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO – TEMPO DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS QUE ULTRAPASSA AQUELE NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO DO BEM PATRIMONIAL – 2. RECURSO DE CLEUMAR – 2.1. PRETENDIDA MITIGAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/2 PARA TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – QUANTUM SUFICIENTE E RAZOÁVEL – 2.2. ALMEJADO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS – AÇÃO CRIMINOSA QUE ATINGIU DIVERSOS BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS – 2.3. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – POSSIBILIDADE – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, QUE SÃO PREPONDERANTES E SE COMPENSAM – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APELO DE JOSE CLAUDIO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ – APELO DE CLEUMAR PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1.3. A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, se a prova oral é firme sobre sua efetiva utilização na prática da conduta criminosa.
2 (N.U 0003463-90.2016.8.11.0006, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/06/2017) (destaquei)

Ademais, conforme depoimento da ofendida e do policial Jaeder, bem como em atenção às confissões, restou demonstrado nos autos o concurso de pessoas na prática do crime de roubo circunstanciado, devendo incidir, portanto, a majorante disposta no art. 157, do §2º, inciso II, do Código Penal.

Outrossim, infere-se, ainda, que, na data do fato, o réu Luis Fernando tinha 19 anos de idade (id. 43985637 - Pág. 20), fazendo jus, portanto, ao reconhecimento da atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

No tocante à agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “J”, do Código Penal, nota-se que não restou devidamente comprovado, nos autos, que os réus se aproveitaram das circunstâncias de vulnerabilidade ocasionadas pelo estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia da COVID-19 para realizar o intento criminoso, razão pela qual não deve incidir esta circunstância requerida pela acusação.

Com efeito, é entendimento da jurisprudência pátria que a calamidade pública não deve ser analisada de forma isolada, devendo haver a comprovação de nexo causal entre a situação de pandemia e a conduta do agente, de modo a demonstrar que, no caso concreto, o autor do delito se utilizou da circunstância como facilitador para o cometimento do crime.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. ART. 334-A, § 1º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 399/68. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CULPABILIDADE. NORMAL À ESPÉCIE. PERSONALIDADE. SÚMULA Nº 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. VEÍCULO COM PLACAS ADULTERADAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE CIGARROS.
AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, J, DO CÓDIGO PENAL. COVID-19. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO
. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRISÃO PREVENTIVA. PENA. REGIME MAIS BRANDO. REVOGAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS. MOTORISTA PROFISSIONAL. (...) 10.
A aplicação da agravante do art. 61, II, alínea j, do Código Penal pressupõe que o agente, além de ofender o bem jurídico tutelado pela norma repressiva, aproveite-se da especial situação de calamidade pública para o intento criminosa, de modo que a natureza do crime ou o modo como foi praticado, guarde correlação com a precariedade coletiva
.(...).(TRF-4 - ACR: 50018765020204047017 PR 5001876-50.2020.4.04.7017, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 27/01/2021, OITAVA TURMA).

APELAÇÃO – Receptação – Pedido de desclassificação para o crime insculpido no artigo 180, § 3º do Código Penal – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "onusprobandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Dosimetria que merece reparo – Segunda fase – Presença das agravantes da reincidência e calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/4 –
Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea j, CP, não tem aplicação no caso
–
Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática da receptação – A exasperação da pena é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie – Agravante afastada
– Recursos em parte providos para, afastando a agravante contida na alínea j, inciso II do art. 61, CP, reduzir a pena de ambos os apelantes de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa. (TJ-SP - APR: 15176603020208260228 SP 1517660-30.2020.8.26.0228, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 08/02/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021)

No que tange à alegada reincidência do réu Jakson Jesus Marques, esta não merece acolhimento, pois a sentença lançada na ação penal 0010734-37.2019.8.11.0042 ainda não transitou em julgado (ID. 46333465 - Pág. 12).

Assim sendo, diante da comprovação da autoria e prova suficiente de materialidade, os réus devem ser condenados nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
os réus
Jakson Jesus Marques e Luiz Fernando de Paula Ferreira da Silva,
devidamente qualificados nos autos pela prática da conduta delitiva tipificada
no art. 157, § 2º, II e §2º - A, inciso I, do Código Penal.

(...)”

Concernente ao afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, não lhe assiste razão, uma vez que já é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a incidência da majorante elencada no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, da Matriz Penal, prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do artefato no cometimento do crime, conforme se verifica nas jurisprudências dos Tribunais Superiores:

Entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III
– Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)
” (n. n.).

No mesmo sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.

1. O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)
.

Assim sendo, não há como ser afastada a referida causa de aumento, uma vez que conforme consignou a autoridade judiciária na sentença combatida, conforme as declarações da vítima um dos acusados ao colocar a mão na cintura, levantou a camiseta, permitindo que ela visualizasse a arma de fogo, usada no momento do crime.

Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

Portanto, estando devidamente comprovado nos autos o uso da arma de fogo durante a prática do delito de roubo, mantém-se a causa de aumento de pena descrita no artigo
157, §2º-A, incisos I, do Código Penal
.

A defesa pede ainda a reanálise das circunstâncias judiciais referente ao sentenciado Jakson, reduzindo a pena ao mínimo legal permitido, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada:

“
Jakson Jesus Marques

A pena prevista para o crime de roubo circunstanciado é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedente criminal que possa ser valorado negativamente (Súmula 444 do STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A
circunstância a ser destacada

é que o crime foi praticado em concurso de pessoas
, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As
consequências são danosas, pois a
res furtiva
(veículo) foi danificado, bem como não houve a recuperação total do dinheiro subtraído
. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa, a qual
reduzo para 4 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em face da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP).

Não há agravantes.

Não há causa de diminuição de pena. Entretanto, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º-A, incisos I, do Código Penal, já que a relativa ao concurso de pessoas foi sopesada na primeira fase da dosimetria

Desta feita,
aumento a pena imposta em 2/3 (dois terços
– súmula 443/STJ), resultando nesta terceira fase, a pena de

7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

41 (quarenta e um) dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para todas as condenações.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, de acordo com o que preceitua o art. 33, §2º, alínea
b
, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso I do Código Penal.
”

Analisando a dosimetria transcrita, nota-se que a pena base foi exasperada em 01 ano e 06 meses de reclusão, em razão da presença de duas circunstâncias judicias consideradas negativas ao réu pelo Magistrado, quais sejam a as circunstâncias, que foi negativada pela majorante concurso de pessoa, utilizada nessa fase, e a circunstância consequência do crime, considerada negativa em razão do dano causado ao veículo que foram objeto do roubo e pelo prejuízo sofrido pela vítima, um vez que o valor roubado em dinheiro não foi restituído à vítima.

Na hipótese, com relação as
circunstâncias
do crime, registro que o aumento implementado na primeira fase da dosimetria, revela-se proporcional e fundamentada, considerando-se a motivação apresentada de que a
circunstância a ser destacada refere-se ao fato de que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria.

Quando da existência de duas majorantes, autoriza-se a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, sendo pacífico o entendimento quanto a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar-se uma delas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que, a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado
bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017).

Nesse sentido, o aresto:

“[...]Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes ou minorantes” (Boschi, José Antônio Paganella, Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 7ª ed., Livraria do Advogado, 2014, pg. 179)

No tocante a vetorial das
consequências
do crime, a fundamentação utilizada afigura-se inidônea, uma vez que o “
prejuízo sofrido
”, se não ultrapassar a normalidade, é elementar do próprio crime.

A conferir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2º, INC. II E VII (DUAS VEZES) C/C. ART. 70, PRIMEIRA PA RTE C/C. ART. 61, INC. I, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO COMETIMENTO DE CRIME EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO SARSCOV-2 (ART. 61, II, “J”, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE – NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONDUTA SOCIAL REQUESTADA – PARCIAL ACOLHIMENTO – RECORRIDO QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO – RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO DIVERSO DAQUELE UTILIZADO COMO REINCIDÊNCIA, APTO A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC Nº478.748] – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve permanecer afastada a valoração negativa da culpabilidade, personalidade do agente e conduta social, quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

“[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...]” (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

2. RECURSO DO SENTENCIADO – ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REQUESTADA – INOCORRÊNCIA – ATO DE RECONHECIMENTO E PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADOS EM JUÍZO, BEM COMO, EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO PARCIAL –
PREJUÍZO PATRIMONIAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS É INIDÔNEO PARA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME PORQUE INERENTES AO TIPO PENAL DO ROUBO
–
AFASTAMENTO – READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – SANÇÃO QUE GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM O REAJUSTE DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “B” DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância das formalidades descritas no art. 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, por fotografia, realizado na fase policial, seguido do reconhecimento pessoal e da palavra da vítima em juízo, ao afirmar que reconheceu o réu com absoluta certeza, pois a norma apenas indica uma possibilidade. Ao contrário do sustentado pela defesa técnica, a prova não é frágil, estando a condenação amparada em conjunto probatório convincente, robusto e suficiente, no qual restou amplamente demonstrada a materialidade e a autoria.

Mantido regime inicial fechado, máxime porque o apelante ostenta reincidência ex vi do artigo 33, §2º, “b do CP.

(N.U 1007289-57.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

In casu, o prejuízo sofrido pela vítima, conforme informações constantes nos autos, não ultrapassa a normalidade. Desse modo, decotada a vetorial negativa relativa as consequências do crime. Assim, reduzo em 06 (seis) meses a pena base fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 14 dias multa.

Na segunda fase, mantenho a redução de 1/6 aplicado em razão da atenuante confissão espontânea, pelo que fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa.

Presente a causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2º-A, incisos I, do Código Penal, mantenho o
quantum
de aumento de 2/3 aplicado a pena, tornando-a definitiva em
06 (seis) anos 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias multa, a serem pagos na fração de 1/30 trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto somente para afastar a circunstância judicial “consequências do crime”, ante a fundamentação inidônea, e readequar proporcionalmente a pena de multa, tornando a pena definitiva em
06 (seis) anos 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias multa, a serem pagos na fração de 1/30 trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato
, mantendo os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022